Tribunal: STF
Processo: Rcl 63640
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Patrus Transportes Urgentes Ltda, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010950-44.2022.5.03.0178, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Em suas razões, a reclamante aduz, em suma, que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, com o objetivo de reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, nos termos da Lei nº 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da Justiça trabalhista para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a observância do decidido na ADC 48.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0010950-44.2022.5.03.0178, além da inexistência de vinculo trabalhista, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1) A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2) O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3) Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifos nossos)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Por outro lado, observo que o Juízo reclamado determinou o seguinte:



    “(...)



    Todos os meios de provas admitidos em direito não são benefícios exclusivos das partes, e sim do Poder Judiciário, para que se proceda um julgamento justo e seguro das questões que envolvem qualquer processo. Vale dizer: a prova dos autos deve satisfazer tanto o convencimento motivado do julgador de primeira instância, quanto o convencimento motivado do julgador de segundo grau, sob pena de violação aos princípios do convencimento motivado, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.



    Por esta razão, entendo que deveria ter sido ouvida a testemunha obreira, como forma de esclarecer melhor a questão, permitindo-lhe contrapor-se à narrativa da testemunha empresarial.



    (...)



    Desse modo, acolho a preliminar suscitada para declarar a nulidade processual a partir da audiência ID. 9caa682 (Fls.: 1351/1352), determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, oportunizando-se a oitiva da testemunha indicada pela parte autora, proferindo-se, em seguida, nova decisão, como se entender de direito.” (eDOC 21, p. 13-15, grifos nossos)



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório de mérito, tratando-se tão somente de deliberação instrutória da reclamação trabalhista. 



    Evidencia-se, assim, a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca da tese de incompetência ou da existência de vinculo empregatício aventada pela empresa reclamante. 



    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza, por ora, o cabimento da reclamação.



    Inadmissível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente